Tribunal: TRF3
Processo: 5205106-48.2025.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GILBERTO RODRIGUES JORDAN
Órgão colegiado: 9a Turma
Data de julgamento: 06.06.2023, DJEN: 12.06.2023 – g.n)

Inteiro teor:
578/907)

5205106-48.2025.4.03.9999

DJEN Data: 11/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

9a Turma

Desembargador Federal GILBERTO RODRIGUES JORDAN

DJEN DATA: 11/05/2026

Julgamento: 06/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5205106-48.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA MARIA GONCALVES PIOVESAN

ADVOGADO do(a) APELADO: SARA MARINA DE MELO - SP423310-N

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE CACONDE/SP - 1a VARA

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que rejeitou a preliminar e não conheceu de parte da apelação e, na parte conhecida, deu parcial provimento à sua apelação, para determinar a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido em 120 dias contados da publicação do acórdão, e o afastamento da multa por oposição de embargos de declaração; mantendo a sentença de procedência para concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com fundamento na comprovação dos requisitos legais – especialmente a qualidade de segurada.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na análise do requisito legal qualidade de segurada.

3. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

4. Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

5. Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07.05.2009, DJE 19.06.2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004, DJU 24.05.2004, p. 256; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008, DJF3 26.11.2008, p. 448; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27.07.2009, DJF3 13.08.2009, p. 1634.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5205106-48.2025.4.03.9999

RELATOR: GILBERTO RODRIGUES JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: SARA MARINA DE MELO - SP423310-N

APELADO: ANA MARIA GONCALVES PIOVESAN

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE CACONDE/SP - 1a VARA

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5205106-48.2025.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA MARIA GONCALVES PIOVESAN

Advogado do(a) APELADO: SARA MARINA DE MELO - SP423310-N

OUTROS PARTICIPANTES:

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE CACONDE/SP - 1a VARA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS contra o v. acórdão, proferido pela 9a Turma que rejeitou a preliminar e não conheceu de parte da apelação e, na parte conhecida, deu parcial provimento à sua apelação, em ação objetivando a concessão do benefício de auxílio doença.

Em razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão na análise da qualidade de segurada. Insiste na reforma do julgado, por entender que a requerente não faz jus à prorrogação do período de graça previsto no art. 15, II, e §1°, da Lei n° 8.213/1991, pois não recolheu mais de 120 contribuições previdenciárias de forma ininterrupta, fato supostamente não apreciado quando do julgamento do recurso. Requer, ainda, a manifestação da Turma sobre o tema para fins de prequestionamento. (ID 359852549)

Com manifestação da parte contrária (ID 362585608).

É o relatório.

dcm

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

9a Turma

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5205106-48.2025.4.03.9999

RELATOR: Gab. 33 - DES. FED. GILBERTO JORDAN

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: ANA MARIA GONCALVES PIOVESAN

Advogado do(a) APELADO: SARA MARINA DE MELO - SP423310-N

OUTROS PARTICIPANTES:

JUIZO RECORRENTE: COMARCA DE CACONDE/SP - 1a VARA

V O T O

O art. 1.022 do CPC/2015 estabelece que os embargos de declaração são cabíveis quando o decisum for obscuro, contraditório ou omisso, ou ainda, para corrigir erro material contra qualquer decisão judicial.

O julgado embargado analisou a matéria controvertida, nos seguintes termos:

"(...) DO CASO DOS AUTOS

(...)

Inicialmente, ressalvo meu entendimento no sentido de que há prorrogação do período de graça em virtude do pagamento de 120 contribuições mensais não havendo distinção se o segurado contribuiu de modo ininterrupto, ou não; mas sim, se contribuiu em número suficiente para não desequilibrar o sistema - contudo, passo acompanhar o entendimento da Turma, no sentido de que somente é possível a extensão do período de graça quando, de fato, não houve a perda da qualidade de segurado no transcurso dos 10 anos nos quais foram recolhidas as 120 contribuições previdenciárias.

No caso concreto, a cópia da CTPS (ID 346471746) e o extrato do sistema CNIS (ID 346471912) demonstram, entre outros vínculos anteriores, relação empregatícia da autora no período de 01.08.1991 a 10.2009, evidenciando que mantivera a qualidade de segurada até 15.12.2011, nos termos do art. 15, II, e §§1° e 4o da Lei n° 8.213/1991, considerando que houve o recolhimento de mais de 120 contribuições previdenciárias de forma ininterrupta (sem a perda da qualidade de segurada).

Após a perda da qualidade de segurada, a requerente reingressou ao RGPS, através de recolhimento de contribuições previdenciárias, na condição de facultativa, nos interregnos de 01.02.2012 a 05.2012 e de 01.06.2012 a 05.2014; teve vínculos empregatícios nos períodos de 01.07.2014 a 15.12.2016 e de 26.12.2016 a 05.2021; e gozou de auxílio por incapacidade temporária de 13.05.2021 a 13.07.2021, evidenciando que mantivera a qualidade de segurada até 15.09.2022, nos termos do art. 15, II, e §4o da Lei n° 8.213/1991.

O perito judicial indicou o início da incapacidade laborativa “desde 24/05/2023, Conforme documento médico acostado às fls. 26 dos autos” (4. EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES “i” - ID 346471804 – pág. 04).

Em tal contexto, observo que o juízo não está adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC, podendo discordar, fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais elementos probatórios coligidos aos autos; a qual se procede na hipótese.

Nesse sentido, observo que a documentação médica juntada aos autos (ID’s 346471730-736) evidencia a existência de incapacidade laborativa, pelas mesmas patologias constatadas na perícia judicial, em período contemporâneo ao requerimento administrativo em 06.2021 (ID 346471727), frise-se, interregno em que a autora detinha a qualidade de segurada; bem como demonstra a persistência dessa incapacidade em interregno posterior.

Vale destacar que os documentos médicos apresentados (ID’s 346471731-734), demonstram que em 2021, a requerente já apresentava “GONARTROSE COM DORES DE FORTE INTENSIDADE, SEM MELHORA COM O TRATAMENTO”; frise-se, situação clínica incapacitante que se manteve no decurso do tempo.

Ressalte-se que o próprio Expert aponta que a demandante está “em tratamento medicamentoso contínuo para alívio de dores intensas, recorrentes e limitantes” (4. EXAME CLÍNICO E CONSIDERAÇÕES “o” – ID 346471804 – pág. 05 / g.n.);.

Desse modo, comprovada a qualidade de segurada da autora na DII indicada pelo perito judicial (24.05.2023), valendo destacar que não perde a qualidade de segurado quem fica impossibilitado de recolher contribuições à Previdência por motivo de doença incapacitante.

Nesse sentido, precedentes dessa Corte:

“(...)

(TRF3, ApCiv 5167347-26.2020.4.03.9999, 8a Turma, Desembargador Federal JOSE DENILSON BRANCO, data de julgamento: 06.06.2023, DJEN: 12.06.2023 – g.n)

(...)

(TRF3, ApCiv 0000945-41.2014.4.03.6122, 10a Turma, Desembargador Federal MARIA LUCIA LENCASTRE URSAIA, data de julgamento: 05.08.2020, Data de publicação: 06.08.2020 – g.n)”

Em face de todo o explanado, a parte autora faz jus ao benefício de auxílio por incapacidade temporária, em valor a ser calculado pelo INSS na forma da legislação, nos termos da r. sentença. (...)” (ID 357592008).

Verifica-se que o julgado embargado não apresenta qualquer omissão, obscuridade ou contradição tendo a Turma Julgadora enfrentado regularmente a matéria de acordo com o entendimento então adotado.

Dessa forma, verifica-se que o presente recurso pretende rediscutir matéria já decidida por este Tribunal, o que não é possível em sede de declaratórios. Precedentes: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07/05/2009, DJE 19/06/2009; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13/11/2008, DJF3 26/11/2008, p. 448.

Cumpre observar que os embargos de declaração têm a finalidade de esclarecer obscuridades, contradições e omissões da decisão, acaso existentes, e não conformar o julgado ao entendimento da parte embargante que os opôs com propósito nitidamente infringente. Precedentes: STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27/05/2004, DJU 24/05/2004, p. 256; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27/07/2009, DJF3 13/08/2009, p. 1634.

Conforme fundamentado no julgado embargado, o conjunto probatório demonstra que a requerente detinha a qualidade de segurada no início da incapacidade laborativa, não estando o juízo adstrito às conclusões restritas do laudo médico pericial, nos termos do artigo 479 do CPC.

Por outro lado, o escopo de prequestionar a matéria, para efeito de interposição de recurso especial ou extraordinário, perde a relevância em sede de declaratórios, se não demonstrada a ocorrência de qualquer das hipóteses previstas do Código de Processo Civil.

DA FIXAÇÃO DE MULTA

O artigo 1.026, §§2o e 3o, do CPC estabelecem que:

"Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

§ 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação.

§ 2o Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

§ 3o Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.

§ 4o Não serão admitidos novos embargos de declaração se os 2 (dois) anteriores houverem sido considerados protelatórios." (g.n.)

No caso em espécie, não me parece que o presente recurso foi interposto com intuito meramente protelatório.

Assim, apenas advirto a parte embargante da possibilidade de aplicação da mencionada multa, pelo órgão colegiado, quando o recurso for declarado manifestamente protelatório.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração do INSS.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. EFEITO INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão que rejeitou a preliminar e não conheceu de parte da apelação e, na parte conhecida, deu parcial provimento à sua apelação, para determinar a cessação do benefício de auxílio por incapacidade temporária concedido em 120 dias contados da publicação do acórdão, e o afastamento da multa por oposição de embargos de declaração; mantendo a sentença de procedência para concessão do benefício de auxílio por incapacidade temporária, com fundamento na comprovação dos requisitos legais – especialmente a qualidade de segurada.

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão na análise do requisito legal qualidade de segurada.

3. Inexistência de obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada.

4. Inadmissibilidade de reexame da causa por meio de embargos de declaração para conformar o julgado ao entendimento da parte embargante. Caráter nitidamente infringente.

5. Embargos de Declaração do INSS rejeitados.

______________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e art. 1.026, §§2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, 2a Turma, EARESP no 1081180, Rel. Min. Herman Benjamim, j. 07.05.2009, DJE 19.06.2009; STJ, EDAGA no 371307, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, j. 27.05.2004, DJU 24.05.2004, p. 256; TRF3, 3a Seção, AR no 2006.03.00.049168-8, Rel. Des. Fed. Eva Regina, j. 13.11.2008, DJF3 26.11.2008, p. 448; TRF3; 9a Turma, AC no 2008.03.99.052059-3, Rel. Des. Fed. Nelson Bernardes, j. 27.07.2009, DJF3 13.08.2009, p. 1634.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Nona Turma, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração do INSS, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GILBERTO JORDAN

Relator do Acórdão